Tribunal: TJSP
Processo: 0052314-77.2011.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ção de obrigação – Telefonia – Contrato de participação financeira em investimentos para o serviço telefônico – Alegação de que a ré converteu a participação financeira em ações por valor do momento da aquisição e não da integralização das ações, gerando prejuízo à assinante – Improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento - Contrato de planta comunitária de telefonia – PCT, que enseja tratamento peculiar – Reconhecimento da prescrição – Manutenção da improcedência, por fundamentação diversa. Aplicação do entendimento do e. STJ fixado pelo Resp 1.225.166, em sede de recurso repetitivo. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.
(TJSP; Apelação Cível 0052314-77.2011.8.26.0602; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 26/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Marco Fábio Morsello

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/11/2020

Data de publicação:

27/11/2020

Ementa:
Complementação de obrigação – Telefonia – Contrato de participação financeira em investimentos para o serviço telefônico – Alegação de que a ré converteu a participação financeira em ações por valor do momento da aquisição e não da integralização das ações, gerando prejuízo à assinante – Improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento - Contrato de planta comunitária de telefonia –

Ementa:
Complementação de obrigação – Telefonia – Contrato de participação financeira em investimentos para o serviço telefônico – Alegação de que a ré converteu a participação financeira em ações por valor do momento da aquisição e não da integralização das ações, gerando prejuízo à assinante – Improcedência – Pretensão de reforma – Descabimento - Contrato de planta comunitária de telefonia – PCT, que enseja tratamento peculiar – Reconhecimento da prescrição – Manutenção da improcedência, por fundamentação diversa. Aplicação do entendimento do e. STJ fixado pelo Resp 1.225.166, em sede de recurso repetitivo. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052314-77.2011.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante GISLAINE
UTIAMA
MARTINS
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052314-77.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/8
Apelação n° 0052314-77.2011.8.26.0000
Apelante: Gislaine Utiama Martins Dos Santos
Apelada: Telefônica Brasil S.A.
MM. Juiz de 1o Grau: José Elias Themer
Comarca: Sorocaba 7a Vara Cível
Voto n° 3224
Complementação de obrigação
Telefonia
Contrato de
participação financeira em investimentos para o serviço telefônico
Alegação de que a ré converteu a participação financeira em
ações por valor do momento da aquisição e não da integralização
das ações, gerando prejuízo à assinante
Improcedência

Pretensão de reforma
Descabimento - Contrato de planta
comunitária de telefonia PCT, que enseja tratamento peculiar
Reconhecimento da prescrição Manutenção da improcedência,
por fundamentação diversa. Aplicação do entendimento do e. STJ
fixado pelo Resp 1.225.166, em sede de recurso repetitivo.
Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.
Trata-se de sentença (fls. 167/169), cujo relatório se adota, proferida em
ação de complementação de obrigação (contrato de participação financeira em
investimentos para o serviço telefônico) cumulada com pedido incidental de exibição de
documentos ajuizada por Gislaine Utiama Martins Dos Santos em face de Telefônica
Brasil S.A., julgada improcedente, em razão da falta de provas, cujo ônus incumbia à
autora, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida a
ela.
Irresignada, a autora recorre (fls. 172/189). Aduz, em síntese, que a
“Radiografia de Contrato” acostada aos autos é prova de que o lapso temporal decorrido
entre a subscrição das ações e a sua contabilização gerou prejuízos financeiros. Assere que
cabia à apelada a demonstração da licitude da negociação e da subscrição e integralização
das ações em momento oportuno. Propugna, nos aludidos termos, pela reforma da r.
sentença.
Recurso tempestivo e desprovido de preparo ante a gratuidade concedida à
autora apelante.
Intimada, a ré ofertou contrarrazões (fls. 193/215).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052314-77.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/8
Por proêmio, rejeito a preliminar arguida em contrarrazões, na medida em
que as razões recursais atacam suficientemente a sentença recorrida.
Da mesma forma, a via do contrato colacionada pela autora (fls. 21) e a
radiografia do contrato, como se denomina o documento de fls. 102 dos autos, são
suficientes para a apreciação do pedido autoral.
Por outro lado, respeitado o entendimento externado pelo douto magistrado
sentenciante, deve ser declarada a prescrição.
Com efeito, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data
em que ocorreu a violação do direito da parte (art. 189, Código Civil). Assim, no caso dos
autos, o prazo prescricional passou a correr a partir da data em que houve o pagamento que
autora alega insuficiente.
Tratando-se de contrato firmado na modalidade PCT (Planta Comunitária de
Telefonia), o caso enseja tratamento peculiar - porque os contratos desta natureza,
inicialmente, eram celebrados com base na sistemática prevista pela Portaria 117/91 do
Ministério das Comunicações, em que o investimento dos interessados na implantação e
expansão das redes de telefonia eram reversíveis em ações da companhia e, em
22/06/1994, foi editada a Portaria 375/94, também do Ministério das Comunicações, que
estabeleceu que “...os bens correspondentes a rede telefônica associada à planta
comunitária serão transferidos para a Concessionária, por doação da entidade promotora
do procedimento licitatório...”, extinguindo a retribuição acionária para os contratos na
modalidade de PCT.
Sobre o tema, o Min. Luís Felipe Salomão, no julgamento do Resp. no
1.220.934, admitido como representativo de controvérsia repetitiva e julgado na forma do
art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 vigente à época, esclareceu:
“As PCTs surgiram com a Portaria n. 117/1991, do Ministério das
Comunicações, buscando solucionar problemas relacionados a
expansão da telefonia no País, e possibilitaram a implementação
de
terminais
telefônicos
em
localidades
desprovidas
de
infraestrutura e que não seriam naquele momento atendidas pelo
plano de expansão da concessionária. Isso foi viabilizado com a
utilização de recursos dos interessados no serviço, de modo a
implementar a imediata realização das obras. A mencionada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052314-77.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/8
Portaria previa a sistemática pela qual a rede de telefonia seria
ativada e transferida à concessionária do serviço público, havendo
previsão também de retribuição em ações da companhia, verbis :
5.1. Após aceitas as instalações, o valor dos bens associados será
apurado por avaliação, segundo os critérios estabelecidos no
contrato referido em 3.2. 5.1.1. Com base no valor apurado, os
bens associados à rede serão transferidos para a concessionária
em dação a título de participação financeira para a tomada de
assinatura do serviço telefônico público. 5.1.2. A concessionária
retribuirá em ações, nos termos das normas em vigor, o valor da
avaliação acima referido, limitada essa retribuição ao valor
máximo de participação financeira por ela praticado em sua área
de concessão. Após algum período de vigência, a Portaria n.
117/1991 sofreu alterações. Com efeito, a Portaria n. 375 de junho
de 1994, do Ministério das Comunicações, modificou a sistemática
anterior para estabelecer a doação da rede à concessionária do
serviço, no sentido de: [...] alterar os termos da NET 004/DNPU -
abril de 1991, em seus itens 5.1.1 e 5.1.2, os quais passam a ter a
seguinte redação: 5.1.1 - Com base no valor apurado, os bens
correspondentes à rede telefônica associada á planta comunitária
serão transferidos para a Concessionária, por doação da entidade
promotora do procedimento licitatório, tais como: municípios,
pelas
respectivas
prefeituras,
comunidades
e
associações
comunitárias. 5.1.2 - A ativação da rede telefônica somente poderá
se efetivada após a transferência, para a Concessionária, dos bens
a que se refere o item 5.1.1.. A Portaria n. 610, de 19 de agosto de
1994, determinou a republicação da regulamentação anterior,
explicitando que as alterações não seriam aplicáveis aos projetos
que se achavam em curso por ocasião da edição da Portaria n.
375. Finalmente, a Portaria n. 270, de 1o de novembro de 1995,
revogou a Portaria n. 610, de 19 de agosto de 1994, colocando
termo na regulamentação ministerial das chamadas Plantas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052314-77.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 5/8
Comunitárias. Em suma, houve um período em que a regulação
ministerial das concessões de serviço no setor exigia que contratos
com esses contornos previssem a restituição do valor investido em
forma de ações da companhia (vigência da Portaria n. 117/1991,
antes da alteração levada a efeito pela Portaria n. 375/1994,
ambas do Ministério das Comunicações). A esse período
correspondem milhares de demandas judiciais buscando a
complementação das ações emitidas, cuja principal controvérsia
era o valor patrimonial a ser adotado para, então, aferir-se o
número de ações devidas ao consumidor. (....) A situação muda de
feição nos contratos regidos pela regulamentação posterior à
Portaria
n.
117/1991
do
Ministério
das
Comunicações,
notadamente depois da edição da Portaria n. 375/1994, que
introduziu a sistemática da doação do patrimônio construído, sem,
todavia, prever nenhuma forma de restituição dos valores
aportados. Como nos presentes autos e em centenas de outros
feitos que tramitam na justiça local e no próprio Superior Tribunal
de Justiça -, o pedido é de reembolso pecuniário (e não de
complementação acionária), insurgindo-se os autores exatamente
contra essa previsão contratual de doação sem possibilidade de
restituição do valor investido. (...) Apenas uma ressalva, no caso
das PCTs, a discussão na hipótese de haver previsão contratual de
restituição de ações foi solucionada no antigo precedente já
mencionado
(REsp.
1.033.241/RS,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
22/10/2008) (grifo nosso). (...) o consumidor insurge contra a
legalidade da cláusula contratual que prevê a não devolução dos
valores aportados por ele, seja vedando expressamente, seja
afirmando que a participação financeira do consumidor dar-se-ia
a título de doação. Nesses casos, inexistindo dívida reconhecida
contratualmente pela concessionária, acoimam-se as mencionadas
pactuações com a pecha da invalidade/abusividade, pretendendo-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052314-77.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 6/8
se, a partir do reconhecimento do vício, o ressarcimento dos
valores anteriormente pagos (...)”.(j. 24/04/2013).
O contrato firmado pela autora ocorreu na vigência da Portaria 375/94, que
desobrigava a concessionária do serviço de retribuir em ações o valor investido pelo
consumidor, inexistindo qualquer elemento capaz de comprovar fato contrário.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
1.225.166/RS, também examinado sob o regime dos recursos repetitivos, fixou
entendimento de que, nos casos em que não houver previsão contratual de reembolso,
pecuniário ou por emissão de ações das companhias telefônicas, o prazo aplicável será o de
vinte anos, na vigência do Código Civil de 1916, contados desde a data do pagamento e, o
de três anos, na vigência do Código Civil de 2002, observada a regra de transição do art.
2.028 do CC/02, contados este desde 11 de janeiro de 2003. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC.
DIREITO
CIVIL.
FINANCIAMENTO
DE
PLANTAS
COMUNITÁRIAS
DE
TELEFONIA
(PCT'S).
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A pretensão de
ressarcimento do valor pago pelo custeio de Plantas Comunitárias
de Telefonia (PCTs), não existindo previsão contratual de
reembolso pecuniário ou por ações da companhia, submete-se a
prazo de prescrição de 20 (vinte) anos, na vigência do Código
Civil de 1916 (art. 177), e de 3 (três) anos, na vigência do Código
Civil de 2002, por se tratar de demanda fundada em
enriquecimento sem causa (art.
206, § 3o, inciso IV), observada a fórmula de transição prevista no
art. 2.028, do mesmo diploma legal.
1.2. É irrelevante o ajuizamento de ação cautelar coletiva de
protesto interruptivo depois que a prescrição já se consumou.
2. No caso concreto, o pagamento que se alega indevido ocorreu
em abril de 1996, data a partir da qual se iniciou o prazo
prescricional, que se encerrou em janeiro de 2006 (três anos, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052314-77.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 7/8
contar da vigência do novo Código). Os autores ajuizaram a ação
em setembro de 2009, portanto sua pretensão está alcançada pela
prescrição.
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1225166/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 12/06/2013)
Do documento de fls. 102 extrai-se que o pagamento indevido foi efetivado
em 31/12/1999, a partir de quando se iniciou a contagem do prazo prescricional de vinte
anos, previsto no art. 177 do Código Civil de 1916. Assim, quando do início da vigência
do Código Civil de 2002, em 11/01/2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo
de 20 anos, aplicando--se o disposto no art. 2.028 do Código Civil de 2002.
Como a presente ação foi ajuizada em 10/11/2011, de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, mantendo-se, assim, a improcedência
da demanda, com julgamento de mérito, mas por fundamentação diversa.
Por fim, com insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual com a
aplicação do Código de Processo Civil em vigor, faz-se necessária a majoração da verba
honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa , de rigor a majoração da verba de sucumbência para 15% sobre a
mesma base, nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, ressaltando-se, todavia, ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a majoração da verba
honorária nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado, contudo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0052314-77.2011.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 8/8
disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator